Tribunal: TJES
Processo: 0038180-28.2019.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0038180-28.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO:
BERNARDO DE OLIVEIRA CALAZANS - MG128470, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG40399-A

AGRAVADA:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

ADVOGADO: ELZA MEGUMI IIDA - SP95740, MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO - SP72905, PAULO CELSO EICHHORN - SP160412

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 103 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Braminex Mineração Ltda. contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 103. A agravante sustenta que a discussão constitucional ultrapassa o óbice imposto, uma vez que sua hipossuficiência financeira já teria sido reconhecida nos autos pela instância ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da hipossuficiência econômica de pessoa jurídica no acórdão recorrido afasta a incidência do Tema 103 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, autoriza o seguimento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.490 (Tema 103), assentou a inexistência de repercussão geral na controvérsia relativa à exigência de comprovação de hipossuficiência econômica por pessoa jurídica para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

A demonstração ou não da hipossuficiência, no caso concreto, não descaracteriza a natureza infraconstitucional da matéria, tampouco atribui à controvérsia relevância jurídica que transcenda os interesses subjetivos das partes, conforme reiterado em precedentes da Corte Suprema (ARE 902447 ED; ARE 967197 AgR).

A alegação da agravante de que já teria cumprido o ônus probatório quanto à sua condição econômica reforça a natureza individual da controvérsia e, por isso, confirma a incidência da tese firmada no Tema 103.

O agravo interno não apresentou argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar a aplicação do entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se mantém a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de repercussão geral na controvérsia sobre a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas impede o seguimento de Recurso Extraordinário, ainda que haja reconhecimento da hipossuficiência econômica no acórdão recorrido.

A incidência do Tema 103 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se afasta pela demonstração fática de hipossuficiência, pois a matéria permanece de cunho infraconstitucional e restrita ao interesse das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LV e LXXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 1.030, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 589.490 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 28.08.2008 (Tema 103); STF, ARE 902447 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.10.2015; STF, ARE 967197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.08.2016; STF, ARE 989608 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038180-28.2019.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: BRAMINEX MINERACAO LTDA

REQUERIDO: IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO DE MINERIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 103 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Braminex Mineração Ltda. contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 103. A agravante sustenta que a discussão constitucional ultrapassa o óbice imposto, uma vez que sua hipossuficiência financeira já teria sido reconhecida nos autos pela instância ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento da hipossuficiência econômica de pessoa jurídica no acórdão recorrido afasta a incidência do Tema 103 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, autoriza o seguimento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.490 (Tema 103), assentou a inexistência de repercussão geral na controvérsia relativa à exigência de comprovação de hipossuficiência econômica por pessoa jurídica para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

A demonstração ou não da hipossuficiência, no caso concreto, não descaracteriza a natureza infraconstitucional da matéria, tampouco atribui à controvérsia relevância jurídica que transcenda os interesses subjetivos das partes, conforme reiterado em precedentes da Corte Suprema (ARE 902447 ED; ARE 967197 AgR).

A alegação da agravante de que já teria cumprido o ônus probatório quanto à sua condição econômica reforça a natureza individual da controvérsia e, por isso, confirma a incidência da tese firmada no Tema 103.

O agravo interno não apresentou argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar a aplicação do entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se mantém a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de repercussão geral na controvérsia sobre a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas impede o seguimento de Recurso Extraordinário, ainda que haja reconhecimento da hipossuficiência econômica no acórdão recorrido.

A incidência do Tema 103 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se afasta pela demonstração fática de hipossuficiência, pois a matéria permanece de cunho infraconstitucional e restrita ao interesse das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LV e LXXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 1.030, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 589.490 RG, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 28.08.2008 (Tema 103); STF, ARE 902447 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.10.2015; STF, ARE 967197 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.08.2016; STF, ARE 989608 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.12.2016.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0038180-28.2019.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO:
BERNARDO DE OLIVEIRA CALAZANS - MG128470, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - MG40399-A

AGRAVADA:
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

ADVOGADO: ELZA MEGUMI IIDA - SP95740, MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO - SP72905, PAULO CELSO EICHHORN - SP160412

VOTO

BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 4.792/4.801,
dos autos digitalizados no
link de
id. 15258143
), em face da
DECISÃO

(fls. 4.784/4.785
,
dos autos digitalizados no
link de
id. 15258143
) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo ora Recorrente, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no Tema 103,
que dispõe:
“A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”
.

Em suas razões recursais (fls. 4.784/4.785
,
dos autos digitalizados no
link de
id. 15258143
), a Recorrente alega, em relação ao
Tema nº 103, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que
“não incide na espécie este óbice porque a hipossuficiência financeira da Agravante foi comprovada e reconhecida em acórdão”.
Isso porque,
“a questão em análise neste recurso extraordinário não relaciona sobre a obrigação de produzir provas da hipossuficiência a Agravante. Estas já foram produzidas e são evidentes na fundamentação do acórdão”.

Nesse sentido, reforça
“a distinção quanto ao tema 103, in casu, não discute se deveria ou não a Recorrente produzir estas provas acerca da sua hipossuficiência, posto que tal ônus processual já foi cumprido”.

Devidamente intimada para apresentar
Contrarrazões
,

a Parte Recorrida permaneceu silente.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário
por meio do qual pretende,
Braminex Mineração Ltda
(fls. 4.712/4.725), ver reformado o acórdão de fl. 4.677, do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, à unanimidade,

negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na ação rescisória.

Irresignada, sustenta, em síntese, aos incisos II, XXXV, XXXVI, LV e LXXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Contrarrazões às fls. 4.774/4.782.

Pois bem. À luz do artigo 1.030 do CPC c/c artigo 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, razão pelo qual passo a decidir.

No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO ADMINISTRADOR EMPRESA ATIVA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Embora possível o deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção juris tantum quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. 2 . Afora as ações penais pelas quais respondeu, Roland Feiertag, sócio-administrador da recorrente, vem sendo responsabilizado solidariamente pelos débitos fiscais da empresa autora BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA. , considerando o reconhecimento de grupo econômico de fato entre ambos, no âmbito do egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 3. Os demonstrativos contábeis da empresa BRAMINEX MINERAÇÃO LTDA. , cujo patrimônio, como visto, não se dissocia daquele do seu sócio Roland Feiertag, mostram-se manifestamente insuficientes à demonstração de seu estado de miserabilidade, já que, ao que tudo indica, não revelam a efetiva realidade econômica em que se encontra. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (fl. 4.704).

Ao que se depreende, a recorrente, com fundamento nos dispositivos constitucionais ditos violados, pretende o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, pois, segundo aduz,
“não pode ser privada do exercício do direito de ação, o qual se funda no manejo da Ação Rescisória, em função da exigência do pagamento de custas processuais que não dispõe de meios de satisfazê-las”
(fl. 4.722).

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 589490 (Tema 103)
, ao examinar a questão envolvendo a exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício,
in verbis
:

PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 589490 RG, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2008, DJe-182 DIVULG 25-09-2008 PUBLIC 26-09-2008 EMENT VOL-02334-13 PP-02787).

Eis a tese firmada naquela ocasião:
“A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.”

A propósito:

Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. 4. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória. Aplicação do art. 542, § 3º, do CPC. 5.
Assistência judiciária gratuita. Pessoas jurídicas. Requisitos para concessão. Ausência de repercussão geral. RE-RG 589.490, Tema 103.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 902447 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.

[...] 2.
O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103)
. [...] 6. Agravo a que se nega provimento.

(ARE 967197 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Assim, não merece trânsito o apelo extremo.

Do exposto,
com arrimo no inciso I do artigo 1.030 do CPC,
nego seguimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Primeiro de Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Vitória, 06 de outubro de 2021.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vice-Presidente do TJES”.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expressa a pretensão da Recorrente de
reconhecimento da hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

Tanto é assim que se extrai das Razões do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
a alegação no sentido de que
“dúvidas não restam de que a impossibilidade financeira da Recorrente lhe impede de arcar com as custas processuais e com o depósito de 5% sob o valor do que lhe está sendo cobrado no cumprimento de sentença, facultando-lhe o benefício da gratuidade da justiça. Sem a concessão deste benefício, a Recorrente não poderá buscar a tutela de seus direitos ameaçados de violação e, consequentemente, negado o direito à prestação jurisdicional assegurado constitucionalmente”
(fls. 4.724/4.725
,
dos autos digitalizados no
link de
id. 15258143
)
.

Portanto, em que pese o inconformismo, a Agravante não trouxe argumentos capazes de afastar a incidência do sobredito precedente vinculante não trouxe argumentos capazes de afastar a incidência do precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 103.

Pelo contrário, a alegação segundo a qual restou comprovada a insuficiência econômico-financeira da empresa apenas evidencia que a discussão se enquadra no
Tema 103 do

Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim:

Tema nº 103, do STF:
“
A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”.

A propósito, confira-se:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 181).
COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 103).
VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(
STF,
ARE 989608 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2017 PUBLIC 06-02-2017).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
2. O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103).
3. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. A solução da controvérsia demanda nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 967197 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.